Tribunal: TJES
Processo: 5020733-59.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Limite de Idade
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
5020733-59.2022.8.08.0024

EMBARGANTE:
R
AFAEL VAGO MERLO SARNAGLIA

EMBARGADO
S
:
INSTITUTO ACOP E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FÁBIO CLEM DE OLIVEIRA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. LIMITE ETÁRIO. DIFERENCIAÇÃO ENTRE CANDIDATOS CIVIS E MILITARES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Rafael Vago Merlo Sarnaglia contra acórdão que reformou sentença e reconheceu a constitucionalidade da exigência de idade máxima de 28 anos para ingresso no Concurso Público nº 05/2022, destinado ao cargo de Capitão do Quadro de Oficiais Músicos da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, nos termos do artigo 10 da Lei Estadual nº 3.196/78, com a redação dada pela LC nº 787/2014. O embargante, com 32 anos à época da inscrição, alegava inconstitucionalidade da limitação etária e pleiteava sua participação no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto à validade do limite etário para o ingresso em cargo da Polícia Militar, especialmente diante da recente rejeição de veto presidencial ao § 2º do art. 15 da Lei nº 14.751/2023, que prevê a não aplicação de limite de idade a militares já integrantes da corporação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado fundamenta adequadamente que a imposição de limite etário em concursos públicos é válida quando prevista em lei formal e desde que seja razoável frente às atribuições do cargo, conforme entendimento do STF no Tema 646 da repercussão geral (ARE 678.112-RG).

4. A jurisprudência do STF é pacífica ao reconhecer a inconstitucionalidade de diferenciações etárias entre candidatos civis e militares nos concursos para ingresso nas Polícias Militares, por violação ao princípio da isonomia (ARE 1335806 AgR, ARE 1.054.768 AgR, RE 586.088 AgR).

5. A recente rejeição do veto ao § 2º do art. 15 da Lei nº 14.751/2023, que excepciona a limitação etária para militares integrantes da corporação, não afasta a conclusão de inconstitucionalidade material dessa norma, por instituir tratamento desigual vedado pela jurisprudência consolidada do STF.

6. A comprovação do requisito etário deve ocorrer no momento da inscrição no concurso público, conforme reiterados precedentes do STF (ARE 741.815 AgR, ARE 721.339 AgR).

7. Não há omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, sendo os embargos manejados com nítido propósito de rediscutir o mérito do acórdão, o que não se admite na via estreita dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A imposição de limite etário em concursos públicos é válida quando prevista em lei formal e razoável diante das atribuições do cargo.

2. É inconstitucional a diferenciação de limite de idade entre candidatos civis e militares para ingresso em carreira da Polícia Militar.

3. O requisito etário deve ser comprovado no momento da inscrição no concurso.

4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Lei Estadual nº 3.196/1978, art. 10, caput; LC nº 787/2014; Lei nº 14.751/2023, art. 15, § 2º (com veto rejeitado).

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 678.112-RG, Rel. Min. Luiz Fux; STF, ARE 1210221 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; STF, ARE 1335806 AgR, Rel. Min. Edson Fachin; STF, ARE 1.054.768 AgR, Rel. Min. Luiz Fux; STF, RE 586.088 AgR, Rel. Min. Eros Grau; STF, ARE 936.744 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; STF, ARE 741.815 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; STF, RE 215.988 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, 26 de setembro de 2025.

R
ELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020733-59.2022.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: INSTITUTO AOCP e outros
APELADO: RAFAEL VAGO MERLO SARNAGLIA
RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
5020733-59.2022.8.08.0024

EMBARGANTE:
R
AFAEL VAGO MERLO SARNAGLIA

EMBARGADO
S
:
INSTITUTO ACOP E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FÁBIO CLEM DE OLIVEIRA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. LIMITE ETÁRIO. DIFERENCIAÇÃO ENTRE CANDIDATOS CIVIS E MILITARES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Rafael Vago Merlo Sarnaglia contra acórdão que reformou sentença e reconheceu a constitucionalidade da exigência de idade máxima de 28 anos para ingresso no Concurso Público nº 05/2022, destinado ao cargo de Capitão do Quadro de Oficiais Músicos da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, nos termos do artigo 10 da Lei Estadual nº 3.196/78, com a redação dada pela LC nº 787/2014. O embargante, com 32 anos à época da inscrição, alegava inconstitucionalidade da limitação etária e pleiteava sua participação no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto à validade do limite etário para o ingresso em cargo da Polícia Militar, especialmente diante da recente rejeição de veto presidencial ao § 2º do art. 15 da Lei nº 14.751/2023, que prevê a não aplicação de limite de idade a militares já integrantes da corporação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado fundamenta adequadamente que a imposição de limite etário em concursos públicos é válida quando prevista em lei formal e desde que seja razoável frente às atribuições do cargo, conforme entendimento do STF no Tema 646 da repercussão geral (ARE 678.112-RG).

4. A jurisprudência do STF é pacífica ao reconhecer a inconstitucionalidade de diferenciações etárias entre candidatos civis e militares nos concursos para ingresso nas Polícias Militares, por violação ao princípio da isonomia (ARE 1335806 AgR, ARE 1.054.768 AgR, RE 586.088 AgR).

5. A recente rejeição do veto ao § 2º do art. 15 da Lei nº 14.751/2023, que excepciona a limitação etária para militares integrantes da corporação, não afasta a conclusão de inconstitucionalidade material dessa norma, por instituir tratamento desigual vedado pela jurisprudência consolidada do STF.

6. A comprovação do requisito etário deve ocorrer no momento da inscrição no concurso público, conforme reiterados precedentes do STF (ARE 741.815 AgR, ARE 721.339 AgR).

7. Não há omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, sendo os embargos manejados com nítido propósito de rediscutir o mérito do acórdão, o que não se admite na via estreita dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A imposição de limite etário em concursos públicos é válida quando prevista em lei formal e razoável diante das atribuições do cargo.

2. É inconstitucional a diferenciação de limite de idade entre candidatos civis e militares para ingresso em carreira da Polícia Militar.

3. O requisito etário deve ser comprovado no momento da inscrição no concurso.

4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Lei Estadual nº 3.196/1978, art. 10, caput; LC nº 787/2014; Lei nº 14.751/2023, art. 15, § 2º (com veto rejeitado).

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 678.112-RG, Rel. Min. Luiz Fux; STF, ARE 1210221 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; STF, ARE 1335806 AgR, Rel. Min. Edson Fachin; STF, ARE 1.054.768 AgR, Rel. Min. Luiz Fux; STF, RE 586.088 AgR, Rel. Min. Eros Grau; STF, ARE 936.744 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; STF, ARE 741.815 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; STF, RE 215.988 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, _____ de _____ 2025.

R
ELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
5020733-59.2022.8.08.0024

EMBARGANTE:
R
AFAEL VAGO MERLO SARNAGLIA

EMBARGADO
S
:
INSTITUTO ACOP E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FÁBIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

Cabem
embargos de declaração quando a decisão recorrida
contiver
obscuridade, contradição
ou

for omissa

a
ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, § 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida (CPC/2015, artigo 1.022, incisos de I a II, Parágrafo único, incisos I e II).

Eis a ementa do acórdão embargado:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR CAPITÃO DO QUADRO DE OFICIAIS MÚSICOS. LIMITE ETÁRIO. PREVISÃO EM LEI FORMAL. EXISTÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE. DIFERENÇA ENTRE CANDIDATOS CIVIS E MILITARES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. O Supremo Tribunal Federal entende possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público. Precedente: ARE 678.112-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 646).(ARE 1210221 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 08-06- 2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 22-06-2020 PUBLIC 23-06-2020).

2. O artigo 10, caput, da Lei 3.196/78, com a redação dada pela LC 787/2014, dispõe acerca do limite etário para a participação no concurso público para o ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, fixando em 28 (vinte e oito) anos a idade máxima para a participação no respectivo concurso público.

3. A jurisprudência sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a diferenciação de critério de idade para o ingresso na carreira da Polícia Militar entre candidatos civis e candidatos que já integram a carreira militar viola o princípio da isonomia, aplicável aos concursos públicos.

4. Recursos conhecidos e providos.”

(TJES- Ap. nº
5020733-59.2022.8.08.0024,
Relator Desembargador
Samuel Meira Brasil Junior
, 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, Julgamento em
13/04/2024
).

Em que pese os argumentos apresentados, o acórdão embargado decidiu todas as questões suscitadas pelos embargantes no recurso de apelação.

No voto condutor restou esclarecido que o Supremo Tribunal Federal entende possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público.

Eis o precedente citado no voto condutor:

“
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. IMPOSIÇÃO DE LIMITE DE IDADE. RE 678.112-RG. COMPROVAÇÃO DA IDADE NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO.

1. O Supremo Tribunal Federal entende possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público. Precedente: ARE 678.112-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 646).

2. O limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição do certame, tendo em vista a impossibilidade de se antever a data em que será realizada a fase fixada como parâmetro para aferição do requisito da idade. Precedentes.

3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(ARE 1210221 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 08-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 22-06-2020 PUBLIC 23- 06-2020).

A jurisprudência do STF também tem entendimento assentado de
que é inconstitucional
a diferenciação de critério de idade para o ingresso na carreira da Polícia Militar entre candidatos civis e candidatos que já integram a carreira militar.

Desse juízo:

“
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL DO QUADRO DE PRAÇAS POLICIAIS MILITARES COMBATENTES – QPPMC. LIMITES ETÁRIOS DISTINTOS PARA CANDIDATOS CIVIS E MILITARES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRECEDENTES.

1. O Tribunal de origem decidiu a causa em confronto com a jurisprudência assentada nesta Corte no sentido de que viola o princípio da isonomia a diferenciação de critério de idade para o ingresso na carreira da Polícia Militar entre candidatos civis e candidatos integrantes da Corporação da PMDF.

2. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em face da Súmula 512 do STF.”

(
STF -
ARE 1335806 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 04/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-079 DIVULG 26-04-2022 PUBLIC 27- 04-2022)

“
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. IMPOSIÇÃO DE LIMITE DE IDADE. RE 678.112-RG. COMPROVAÇÃO DA IDADE NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO.

1. O Supremo Tribunal Federal entende possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público. Precedente: ARE 678.112-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 646).

2. O limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição do certame, tendo em vista a impossibilidade de se antever a data em que será realizada a fase fixada como parâmetro para aferição do requisito da idade. Precedentes.

3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(
STF -
ARE 1.210.221-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 23.6.2020).

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADMINISTRATIVO. DIFERENÇA DE IDADE PARA INGRESSO NA CARREIRA DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR ENTRE CANDIDATOS CIVIS E INTEGRANTES DO QUADRO DA PMAM. VIOLAÇÃO DA ISONOMIA ENTRE OS CANDIDATOS. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.054.768-AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.08.2018). “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. CONCURSO PÚBLICO. BOMBEIRO MILITAR. LIMITE DE IDADE. Constitui discriminação inconstitucional o critério utilizado pela administração quando fixou limites diferentes de idade para o candidato civil e para aqueles que já são militares. Precedente. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(
STF -
RE 586.088-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 19.06.2009).

“
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. FIXAÇÃO DE LIMITE ETÁRIO. DISPENSA DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO AOS MILITARES ESTADUAIS. DISCRIMINAÇÃO INCONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DO PLENÁRIO E DA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”

(
STF -
ARE 936.744-AgR-segundo, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.5.2016).

No caso, o
artigo 10, caput, da Lei 3.196/78, com a redação
que lhe foi
dada pela LC 787/2014, disp
unha a
cerca do limite etário para a participação no concurso público para o ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, fixando em 28 (vinte e oito) anos a idade máxima para a participação no respectivo
concurso público:

“
Art. 10. Para a participação no concurso público, o candidato deverá ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade na data da matrícula no curso do respectivo concurso e no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso, exceto para o concurso de ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), em que deverá ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos no primeiro dia de inscrição, devendo apresentar, ainda, os seguintes requisitos específicos: (Redação dada pela Lei Complementar nº 787, de 18 de julho de 2014).”

O
embargante pretendia garantir sua inscrição no Concurso Público nº 05/2022 para Provimento de Vagas no Posto de Capitão do Quadro de Oficiais Músicos (QOMus), mesmo contando com 32 (trinta e dois anos) de idade, sem atender ao requisito etário de idade máxima de 28 (vinte e oito) anos, previsto no edital.

Sab
e-se que
em 12 de dezembro de 2023 foi sancionada a lei nº 14.751, que institui a Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

Tal diploma legislativo
, estabelece, em nível nacional, normas gerais para organizar e padronizar o funcionamento das corporações, como princípios, diretrizes, competências, direitos, deveres e vedações.

Releva destacar, no entanto,
que
dit
a lei foi sancionada com alguns vetos do Presidente da República, dentre eles o § 2º do art. 15, que eliminava a limitação etária para militares integrantes da instituição militar para o concurso público de ingresso no Quadro de Oficiais de Estado-Maior, vejamos:

“
Art. 15. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, regulamentados pelo ente federado, constituir-se-ão, entre outros, dos seguintes quadros:

I - Quadro de Oficiais de Estado-Maior (QOEM), destinado ao exercício, entre outras, das funções de comando, chefia, direção e administração superior dos diversos órgãos da instituição e integrado por oficiais aprovados em concurso público, exigido bacharelado em direito, observado o disposto no inciso IX do caput do art. 13 desta Lei,
facultada, para os oficiais dos corpos de bombeiros militares, outra graduação prevista na legislação do ente federado, e possuidores do respectivo curso de formação de oficiais, realizado em estabelecimento de ensino próprio ou de polícia militar ou de corpo de bombeiros militar de outra unidade federada ou de Territórios;

(...)

§ 2º Os integrantes da instituição militar não terão limite de idade para o concurso público de ingresso no QOEM de que trata o inciso I do caput deste artigo.”

Não obstante
o § 2º, do art. 15
ter sido
vetado pelo Presidente da República, o Congresso Nacional rejeitou o veto em 28/05/2024.

Todavia, tal dispositivo é flagrantemente inconstitucional por estabelecer critério de idade diferenciado entre civis que pretendam ingressar no Quadro de Oficial das Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal e os militares que já integram a instituição militar.

Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido está em harmonia com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que é possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público.

E o limite de idade deve ser comprovado no momento da inscrição do concurso público. Nesse sentido:

“
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO
ESTADO DO CEARÁ. LIMITE DE IDADE. COMPROVAÇÃO. DATA DA INSCRIÇÃO NO CONCURSO. INOVAÇÃO DE MATÉRIA EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I A comprovação do requisito de idade deve ser realizada no momento da inscrição no concurso público. Precedentes.

II A alegada ofensa ao art. 97 da Constituição, suscitada no agravo regimental, não foi arguida no recurso extraordinário. É incabível a inovação de fundamento nesta via recursal. Precedentes.

III Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STF - ARE 741.815- AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 13.02.2014).

No mesmo sentido: ARE 685.870-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 12.02.2014; ARE 721.339-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.02.2013; ARE 758.596-AgR, Rel. Min. Luiz Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 4/9/2014.

E
m caso assemelhado,
destaco
trechos do voto proferido no RE 215.988-AgR, de relatoria da Min
istra
Ellen Gracie, DJe 18/11/2005, no qual foi afastado o limite de idade apenas para os médicos militares já integrantes da corporação:

“
Conforme explicado na decisão impugnada, não se discute no presente feito a fixação de uma idade máxima para ingresso em cargo público. Na realidade, questiona-se norma de edital de concurso público que fixou limite de idade apenas para os civis, sem, entretanto, estendê-lo aos militares.

2. Ao fixar que apenas o candidato civil não poderia contar com mais de 35 anos no momento da sua inscrição no concurso público para Primeiro Tenente Médico Policial Militar do quadro de Oficiais de Saúde do Estado de São Paulo, a Administração criou regra com nítido de favorecer os militares, conforme, aliás admite o próprio agravante nas razões do seu extraordinário:

(...)

O cargo pretendido pelo agravado não é atingível por meio de promoção, apenas por concurso público, por isso o estabelecimento de distinção entre os candidatos que o disputam ofende o princípio da isonomia. Afirmei no despacho agravado, in verbis:

(...)

3. Por essas razões e por entender que o precedente firmado pelo Plenário desta Corte, no julgamento do RMS 21.046, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 14.11.1991, se aplica perfeitamente ao caso dos autos, nego provimento ao agravo regimental.”

Ausente, portanto, qualquer omissão manifesta, contradição ou obscuridade no acórdão embargado ficando claro que as alegações do embargante revelam o intuito de rediscutir as questões decididas no julgamento da apelação, hipótese admissível na via estreita dos embargos declaratórios em situações excepcionais.

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)